Tribunal: TJMT
Processo: 0008441-22.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008441-22.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZETH MARIA DO CARMO MOREIRA - CPF: 569.528.641-72 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – FALECIMENTO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – NORMA VIGENTE À DATA DO ÓBITO – NÃO RECEPCIONADA PELA CRFB – APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991 – NÚMERO DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO
DE CUJUS
, DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA AUTORA E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DIREITO AO PENSIONAMENTO ASSEGURADO – (DIB) DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – RESP N. 1.495.146/MG –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista de a norma vigente à época do falecimento não ter sido recepcionada pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, deve-se aplicar ao caso a Lei n. 8.213/1991.

O número de contribuições mensais mostra-se irrelevante para a concessão da pensão por morte de trabalhador (art. 26, I, da Lei n. 8.213/1991).

Deve-se reconhecer o direito de a mulher receber a pensão por morte do marido, quando comprovado falecimento do instituidor, a sua condição de segurado, a qualidade de dependente da Autora e a sua dependência econômica.

A DIB (data de início do benefício) deve ser fixada, quando ausente o requerimento administrativo, a partir da data da citação válida.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, proposta pela Recorrida (id. 34841489, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em razão de a pensão por morte utilizar-se da sentença trabalhista que homologou a confissão do vínculo empregatício, sem instrução probatória, faz-se necessária, no caso em questão, a produção de provas, para a concessão do benefício.

Sustenta que, nos termos da Lei n. 3.807/1960, vigente à época do óbito, a concessão da pensão por morte exige, no mínimo, 12 (doze) contribuições mensais (art. 36).

Aduz que o
de cujus
trabalhou de 02/05/1989 a 14/06/1989, portanto, não contribuiu o tempo mínimo exigido pela legislação.

Argumenta que, na hipótese de manutenção da sentença, que o cálculo do benefício seja feito de acordo com o artigo 37, da Lei n. 3.807/1960, bem assim que a DIB (data de início do benefício) seja fixada na data da citação, e que os encargos moratórios observem o disposto no art. 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1987, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Prequestiona os artigos 100, § 12 e 102, inciso I, alínea “l”, e § 2
o
, todos da CRFB, 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, 5
o
, da Lei n. 11.960/2009, 27 da Lei n. 12.919/2013 e 27, da Lei n. 13.080/2015.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 34841497, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 37431478, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, proposta pela Recorrida.

Colhe-se dos autos que Neuzeth Maria do Carmo Moreira propôs a Ação de Concessão de Pensão por Morte, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, sustentando que seu marido Lázaro Martins Moreira foi contratado pela empresa Encomind Armazéns Gerais Ltda., no dia 02/05/1989, para prestar serviço braçal na unidade de Primavera do Leste, recebendo, mensalmente, o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos.

Salientou, na inicial, que, em 14/06/1989, o seu esposo sofreu um acidente que culminou com a sua morte, quando ainda não estava devidamente registrado e, por isso, até a data da propositura da ação, não pôde usufruir do benefício.

No curso do processo, a Autora ingressou com a Ação Declaratória de Vínculo de Emprego, na Justiça do Trabalho (id. 34841478, págs. 06/08) que foi julgada procedente, reconhecendo o vínculo empregatício, bem assim para que fosse lavrado o devido registro legal (id. 34841483, págs. 01/06).

Ao apreciar o pedido, a Magistrada singular julgou procedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido a conceder a parte requerente o benefício da PENSÃO POR MORTE, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do ajuizamento da ação em 14/11/2013 (fl. 05).

As prestações atrasadas serão acrescidas de juros de mora, a partir da citação, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, e de correção monetária, pelo índice INPC.

Contra essa decisão, o INSS interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O cerne da questão reside em verificar se a Autora, ora Recorrida, tem, ou não, direito ao recebimento da pensão por morte do seu marido, falecido em 1989.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado (Súmula n. 340),
in verbis
:

Súmula n. 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

À época do falecimento do esposo da Apelada (1989) vigiam a Lei Federal n. 3.807/1960 e o Decreto n. 89.312/1984 que assim dispunham, respectivamente:

Art. 36.
A pensão garantirá aos dependentes do segurado
, aposentado ou não,
que falecer, após haver realizado 12 (doze) contribuições mensais, uma importância calculada na forma do art. 37
.
(Destaquei).

Art. 37
. A importância da pensão devida ao conjunto dos dependentes do segurado será constituída de uma parcela familiar, igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fôsse aposentado
, e mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os dependentes do segurado, até o máximo de 5 (cinco).
(Negritei).

Art. 47.
A pensão é devida aos dependentes do segurado,
aposentado ou não,
que falece após 12 (doze) contribuições mensais.
(Destaquei).

Art. 48.
O valor da pensão devida ao conjunto dos dependentes é constituído de uma parcela familiar de 50% (cinqüenta por cento) do valor da aposentadoria que ele recebia ou a que teria direito se na data do seu falecimento estivesse aposentado,
mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 5 (cinco). (Negritei).

Os dispositivos legais transcritos obstam a Apelada, mulher do segurado falecido, o direito de receber a pensão por morte, uma vez que não haviam sido realizadas 12 (doze) contribuições mensais, quando da sua morte.

Entrementes, o
falecimento do marido da Recorrida ocorreu, sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que não recepcionou a Lei Federal n. 3.807/1960 e, muito menos, o Decreto n. 89.312/1984.

Com efeito, se tais diplomas legais não foram recepcionados pela CRFB, de 1988, é certo que foram revogados.

Nessa esteira, deve-se aplicar, no caso, a Lei Federal n. 8.213/1991 que, no seu artigo 26, inciso I, estabelece que a concessão do benefício de pensão por morte independe do número mínimo de contribuições pagas pelo segurado falecido, bastando apenas comprovar sua situação de segurado para gerar direito ao benefício para os seus dependentes.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios;

Já o artigo 74, desta mesma lei, prevê que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado,
in verbis
:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há dúvidas de que Lázaro Martins Moreira, que faleceu no dia 14/06/1989 (id.
34838991, pág. 05), detinha a condição de segurado, pois fora reconhecido seu vínculo trabalhista, na sentença proferida pela Justiça do Trabalho (id. 34841483, págs. 01/06), e a Apelada era sua dependente, posto que eram casados, conforme a certidão de casamento (id. 34838991, pág. 04).

Nota-se que todos os requisitos legais necessários à concessão da pensão por morte foram devidamente preenchidos pela Recorrida. Logo, é certo que tem direito ao recebimento da pensão por morte, pleiteada na inicial.

Frise-se que o fato de a condição de segurado ter sido reconhecida, por força da sentença da Justiça do Trabalho, no meu entendimento não exige a produção de prova, principalmente, porque a existência do pacto laboral, ainda que por poucos dias, é incontroversa.

Com relação à pretensão de que o
cálculo do benefício seja feito de acordo com o artigo 37, da Lei n. 3.807/1960, tenho não merecer acolhimento, visto que tal lei não se aplica ao caso, devendo permanecer a determinação de que o valor seja arbitrado de acordo com o artigo 75, da Lei n. 8.213/1991 (100% do valor do salário de contribuição).

Quanto ao pleito para que a DIB seja fixada a partir da citação, tenho que deve ser acolhido, já que, na hipótese, inexiste requerimento administrativo (RESp Repetitivo n. 1369165/SP).

No que se refere à incidência dos juros e da correção monetária, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo da controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão
.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Em vista de se tratar de condenação da Fazenda Pública, de natureza previdenciária, o valor devido deve ser acrescido de juros de mora, incidentes a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e corrigido, monetariamente, pelo INPC.

Dessa forma, neste ponto, a sentença não merece retificação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – PROCESSUAL CIVIL – BACENJUD – BLOQUEIO –

PENHORA – EQUIVALÊNCIA –

TRANSFERÊNCIA DE VALORES –

PREMISSA

RECURSAL

AUSENTE

NO ACÓRDÃO RECORRIDO

–

SÚMULA 7/STJ

–

OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO –

DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pelo INSS, tão somente para determinar que a DIB seja fixada a partir da citação, mantendo inalterados os demais pontos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020